Tribunal: STM
Processo: 7000022-93.2025.7.09.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. INGRESSO E SAÍDA IRREGULAR EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de civil contra sentença que o condenou pela prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), em razão de ter ingressado em quartel sem identificação e, ao sair, desobedecido ordens de parada, colidindo com o portão da unidade militar e causando lesão leve a soldado, sendo-lhe aplicada pena de detenção, substituída por sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM exige dolo específico ou se se satisfaz com dolo genérico; (ii) estabelecer se houve erro de fato apto a excluir o dolo do agente; (iii) determinar se a conduta é materialmente atípica à luz do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de não cumprir ordem legal de autoridade militar, não se exigindo dolo específico.
4. O conjunto probatório demonstra que o agente recebeu múltiplas ordens de parada, tanto na entrada quanto na saída da organização militar, e deliberadamente optou por não acatá-las, evidenciando o elemento subjetivo do tipo.
5. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois as circunstâncias evidenciam que o agente tinha condições de perceber e cumprir as ordens, inexistindo equívoco justificável.
6. A conduta apresenta relevante potencial lesivo, pois colocou em risco a segurança da unidade militar, resultou em dano ao patrimônio público e ocasionou lesão a militar, afastando a incidência do princípio da insignificância.
7. A utilização de veículo para forçar a saída e romper o portão reforça a reprovabilidade da conduta e confirma a intenção de descumprir a ordem legal.
8. A jurisprudência reconhece que qualquer militar com atribuição para emitir ordem lícita configura autoridade para fins do delito de desobediência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. O crime de desobediência militar previsto no art. 301 do CPM exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de descumprir ordem legal. 2. A existência de ordens claras e reiteradas de parada afasta a alegação de erro de fato. 3. Não se aplica o princípio da insignificância quando a conduta compromete a segurança de organização militar e gera dano e lesão a terceiro.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 301; CPM, art. 36; CPPM, art. 439, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 70001345- 25.2019.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 25/06/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-93.2025.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: THIAGO BARROS DE OLIVEIRA (DENUNCIADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-93.2025.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: THIAGO BARROS DE OLIVEIRA (DENUNCIADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DESOBEDIÊNCIA.
INGRESSO
E
SAÍDA
IRREGULAR
EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE
PARADA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. ERRO DE FATO NÃO
CARACTERIZADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de civil contra sentença que o
condenou pela prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), em razão
de ter ingressado em quartel sem identificação e, ao sair, desobedecido ordens
de parada, colidindo com o portão da unidade militar e causando lesão leve a
soldado, sendo-lhe aplicada pena de detenção, substituída por sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de desobediência
previsto no art. 301 do CPM exige dolo específico ou se se satisfaz com dolo
genérico; (ii) estabelecer se houve erro de fato apto a excluir o dolo do agente;
(iii) determinar se a conduta é materialmente atípica à luz do princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM exige apenas dolo
genérico, consistente na vontade livre e consciente de não cumprir ordem legal
de autoridade militar, não se exigindo dolo específico.
4. O conjunto probatório demonstra que o agente recebeu múltiplas ordens de
parada, tanto na entrada quanto na saída da organização militar, e
deliberadamente optou por não acatá-las, evidenciando o elemento subjetivo do
tipo.
5. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois as circunstâncias evidenciam
que o agente tinha condições de perceber e cumprir as ordens, inexistindo
equívoco justificável.
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A conduta apresenta relevante potencial lesivo, pois colocou em risco a
segurança da unidade militar, resultou em dano ao patrimônio público e
ocasionou lesão a militar, afastando a incidência do princípio da insignificância.
7. A utilização de veículo para forçar a saída e romper o portão reforça a
reprovabilidade da conduta e confirma a intenção de descumprir a ordem legal.
8. A jurisprudência reconhece que qualquer militar com atribuição para emitir
ordem lícita configura autoridade para fins do delito de desobediência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. O crime de desobediência militar previsto no art. 301 do
CPM exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de
descumprir ordem legal. 2. A existência de ordens claras e reiteradas de parada
afasta a alegação de erro de fato. 3. Não se aplica o princípio da insignificância
quando a conduta compromete a segurança de organização militar e gera dano e
lesão a terceiro.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 301; CPM, art. 36; CPPM, art. 439,
“b”.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
70001345-
25.2019.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 25/06/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo, para
manter incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil THIAGO
BARROS DE OLIVEIRA contra sentença exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM, em 14/7/2025, que julgou procedente o pedido contido na denúncia,
para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 301 do CPM, aplicando a pena de 2
meses e 26 dias de detenção, substituída por sursis pelo período de 2 (dois) anos, e o direito
de apelar em liberdade.
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10/2/2025, nos seguintes
termos (APM, evento 1, doc. 1):
Consta nos autos que no dia 27 de novembro de 2024, por volta das 19h, o denunciado,
motorista do aplicativo uber, adentrou no Quartel-General da 13ª Brigada de Infantaria
Motorizada, localizada em Cuiabá/MT, com seu veículo Hyundai HB20, placa SIN 4164, a fim
de deixá-los passageiros no evento da ADESG que estava ocorrendo no Auditório da Base
Administrativa. Entretanto, ao ingressar no quartel não parou para se identificar no Portão de
entrada e ao sair do local desobedeceu a ordens expressas para que parasse o veículo.
De acordo com os passageiros que estavam no veículo conduzido pelo denunciado, Sr. Pedro
Augusto de Oliveira Assumpcão e Sra. Leila Maria Assumpção Almeida, ao chegar na Brigada
o motorista parou o carro em frente à Unidade Militar, mas como solicitaram que os
deixassem próximo ao auditório o denunciado deu ré de forma brusca e entrou no quartel sem
parar na entrada para se identificar à equipe de balizamento da guarda mesmo sendo
orientado pelo Sr. Pedro. Depois de deixar os passageiros no pátio de formatura, o veículo
acelerou em direção à saída sem atender o chamado do adjunto ao oficial de dia, Subtenente
PAULO, que gesticulou com a mão para que reduzisse a velocidade e depois parasse.
Diante do descumprimento das ordens e do perigo a segurança da Unidade pela conduta
imprevisível do denunciado, foi dada a ordem para que o Portão de Saída fosse fechado,
porém o condutor não parou e seguiu, arremetendo contra o Portão da guarda que acabara de
ser fechado pelo Sd JOÃO VITOR FERREIRA BARBOSA ALVES.
Com a força do impacto do carro, o Portão abriu e acabou jogando o Sd BARBOSA no chão,
conforme é possível observar na imagem de câmera de segurança juntada no evento 10, doc 2.
Após a abertura forçada do Portão o Sd JOÃO RAMOS DA SILVA, disparou um tiro de fuzil
em direção ao veículo, porém o denunciado conseguiu evadir-se da área militar e entrar na
Avenida do CPA.
Quando indagado a respeito do ocorrido (evento 23), o denunciado declarou que aceitou a
corrida pelo aplicativo uber até a avenida do CPA, mas não sabia que teria que entrar no QG
da Brigada. Quando o passageiro pediu para desembarcar dentro do quartel, entrou com o
veículo e não viu sinalização para parar e se identificar. Já na saída, um Soldado fechou o
portão na frente do carro, o que fez com que colidisse com o portão, mas decidiu continuar
pois estava preocupado com a próxima corrida que havia aceitado. Alega não ter visto
militares gesticulando para que parasse.
Com base na prova testemunhal colhida nos autos no vídeo do Portão de Saida constante no
evento 10, infere-se que o ora denunciado praticou o delito tipificado no art.301 do Código
Penal Militar, uma vez que desobedeceu ordem legal de autoridade militar para parar o
veículo, causando tumulto e colocando em risco a segurança da Unidade Militar.
Em 21/2/2025, o Juízo recebeu a Denúncia e o Acusado foi devidamente citado
em 19/3/2025 (APM, evento 1, doc. 2 e evento 5).
Em 2/4/2025, a DPU apresentou resposta à acusação nos termos dos arts. 396 e
396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que optou por apontar as teses defensivas
nas alegações finais, além de arrolar as mesmas testemunhas do MPM (APM, evento 8).
Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
MPM e DPU, Subtenente JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS e Sd Ex JOÃO
VICTOR FERREIRA BARBOSA ALVES. Na mesma ocasião, o interrogatório do Acusado
foi realizado (APM, evento 27).
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, eventos 36 e
38).
O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a condenação do réu como
incurso nas sanções do art. 301 do CPM e a dispensa da sessão de julgamento (APM, evento
43).
A DPU, por seu turno, pleiteou pela absolvição do Acusado com fundamento no
art. 439, alínea “b”, do CPPM, por inexistência de dolo, elemento indispensável ao tipo penal
do art. 301 do CPM, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, com a
consequente absolvição por atipicidade da conduta, e ainda, caso não acolhidas as teses
anteriores, requereu a aplicação da pena mínima legal, com concessão dos benefícios legais
da pena aplicáveis ao civil nos termos do art. 62, do CPM. Posteriormente se manifestou pela
dispensa da sessão de julgamento (APM, evento 46 e 54).
Em 14/7/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar julgou procedente o
pedido contido na Denúncia para condenar o civil THIAGO BARROS DE OLIVEIRA como
incurso no artigo 301 do Código Penal Militar, à pena de 2 meses e 26 dias de detenção, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por sursis pelo período de 2 (dois) anos.
A Sentença foi publicada na mesma data (APM, evento 58).
A DPU recorreu da Sentença (APM, evento 67).
A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o Acusado agiu com culpa e o
delito do art. 301 necessita de dolo específico, não sendo aceita a sua modalidade culposa; a
conduta não apresentou ameaça concreta à autoridade e disciplina militares, e a inexistência
de ação hostil ou agressiva indica a mínima ofensividade e a ausência de periculosidade
social; houve equívoco perceptivo justificável pelas condições (erro de fato).
Além disso, impugnou a exasperação da pena-base na dosimetria da pena,
citando que não houve intenção deliberada e acentuada do recorrente em afrontar autoridade
militar; a extensão do dano não exorbitou o previsto para o tipo penal, por não ter criado risco
à segurança da unidade e lesões sérias ao soldado; a utilização do veículo automotor não pode
ser considerada como agravante de meio de execução (APM, evento 71).
O MPM, em contrarrazões, embasa que ficou nítido o dolo específico, pois o
próprio Acusado em sua pressa em cumprir compromisso profissional, deliberadamente
arriscou a vida de terceiros e o patrimônio da Unidade Militar, e com relação ao pedido de
revisão da dosimetria, observa que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, uma vez que
ocorreram reiteradas desobediências às ordens militares, além do uso de veículo automotor, o
que impediu a ação dos militares e ocasionou a lesão do Soldado, pugnando pela manutenção
da Sentença condenatória (APM, evento 74).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento da
Apelação interposta, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal (evento
9).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil THIAGO
BARROS DE OLIVEIRA contra sentença exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM, em 14/7/2025, que julgou procedente o pedido contido na denúncia,
para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 301 do CPM, aplicando a pena de 2
meses e 26 dias de detenção, substituída por sursis pelo período de 2 (dois) anos, e o direito
de apelar em liberdade.
A Defesa argumenta que o delito previsto no art. 301 do CPM exige a presença
de dolo específico de desrespeitar ordem de autoridade militar, o que não se verificou no
caso. O ocorrido decorreu de um equívoco de percepção quanto aos procedimentos de
controle de acesso e aos sinais manuais emitidos pelos militares, agravado pelo horário
noturno, que reduzia a visibilidade, e pela ausência de sinalização clara que indicasse a
obrigatoriedade de parada para veículos de transporte por aplicativo. Soma-se a isso o fato de
o recorrente estar sob pressão por compromissos profissionais, pois já havia aceitado uma
nova corrida, circunstâncias que afastam a caracterização do dolo específico exigido pelo tipo
penal.
Sustenta que não houve ameaça concreta à autoridade ou à disciplina militar. A
breve permanência do Apelante na unidade, o transporte de convidados de evento oficial e a
inexistência de reação hostil ou agressiva à abordagem demonstram a mínima ofensividade
da conduta e a ausência de periculosidade social, o que autoriza a aplicação do princípio da
insignificância.
Além disso, a Defesa ressalta que o caso se enquadra em erro de fato, nos
termos do art. 36 do Código Penal Militar, uma vez que a conduta decorreu de equívoco
perceptivo plenamente justificável diante das circunstâncias. Não houve dolo nem intenção
de causar dano ao patrimônio público com a colisão no portão da Organização Militar. O
Apelante agiu a partir de uma interpretação equivocada, mas compreensível, da realidade, o
que afasta sua culpabilidade e impõe sua absolvição.
Por fim, critica-se a resposta militar, considerada desproporcional, diante do
fechamento abrupto do portão e do disparo de arma de fogo contra civil desarmado que
apenas realizava transporte de passageiros. Tal medida, além de injustificada nas
circunstâncias narradas, poderia ter provocado consequências ainda mais graves e não se
justifica diante da situação narrada.
A irresignação defensiva não merece prosperar.
Primeiramente, sobre o delito previsto no art. 301 exigir dolo específico,
equivoca-se a defesa, uma vez que, o tipo penal não exige dolo específico, mas sim dolo
genérico, inclusive, é este ponto que difere o delito do art. 301 (desobediência) do art. 163
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(recusa à obediência) do CPM.
De acordo com Cícero Neves e Marcelo Streifinger:
“A distinção, então, não pode residir na natureza comissiva ou omissiva da conduta, e sim em
elementos especializantes dos tipos penais, devendo-se reconhecer, em nome da especialidade,
que o crime de recusa de obediência é mais específico que o de desobediência, porquanto
prevê especificamente o sujeito ativo (inferior hierárquico ou funcional) e o objeto da ordem
não acatada, que, embora obviamente legal, há de ser sobre assunto atinente ao serviço ou a
dever imposto por lei, regulamento ou instrução. Quando a ordem relativa a um dever imposto
a todos, não decorrente de uma relação hierárquico-funcional, não for cumprida (por ação ou
omissão), ainda que por um inferior hierárquico ou funcional, O crime será de
desobediência.”
“Elemento subjetivo: o crime em foco apenas admite a modalidade dolosa, ou seja, a vontade
livre e consciente de não acatar, por ação ou omissão ordem de autoridade militar.”
(NEVES, STREIFINGER; Cicero Robson Coimbra, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2014)
Assim, não se pode afirmar a ausência de dolo do Acusado, quando os fatos
comprovam que a atitude do Apelante, ao praticar a conduta típica, foi dirigida a sair o mais
rápido possível da OM, sem ter que acatar as ordens de parada, estando presente,
indubitavelmente, o dolo.
O delito de desobediência restou devidamente tipificado pela infração ao núcleo
da conduta incriminadora contida no verbo desobedecer, cujo sentido é o de não atendimento
e/ou não cumprimento da ordem legal da autoridade militar. Sendo que “qualquer militar que
tenha atribuição para emanar uma ordem lícita e possível de ser cumprida a quem tenha
competência para obedecê-la é considerado como autoridade militar” conforme estabelecido
no Acórdão da Apelação nº 70001345-25.2019.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 25/6/2020. Publicado DJe: 6/7/2020.
Da mesma forma, o dolo de causar dano ao patrimônio público está delineado
nas circunstancias da ação delitiva, uma vez que o apelante, por sua pressa de atender o
chamado do aplicativo, ignorou a presença do portão fechado na sua frente e o atropelou,
ocasionando ferimentos leves ao soldado JOÃO VITOR FERREIRA BARBOSA ALVES,
que foi espremido entre o portão e a grade da OM, conforme vídeo anexo aos autos (IPM,
evento 10, doc. 2).
Quanto à alegação de equívoco de percepção do Apelante, se mostra inviável,
uma vez que, o civil teve múltiplos avisos de parada para a sua identificação. Na entrada da
OM, além de receber os avisos dos passageiros, as imagens de câmeras de segurança
mostram que a área estava bem iluminada, possibilitando a identificação dos dois Cavaletes
de segurança na entrada da OM, que já deveriam sinalizar ao Apelante a restrição de entrada,
e dos militares, autoridades cuja função é controlar a entrada e saída da área militar. E na
saída, o civil ignorou claros sinais para a parada do carro, como o chamado do adjunto ao
oficial de dia e o portão fechado à sua frente, sinais diretos e claros que a ordem de parada foi
dada.
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É preciso dizer o óbvio, mas é de senso comum, que ao se aproximar para
adentrar qualquer área militar, é procedimento padrão, parar o veículo, acender a luz interna,
e se identificar, seguindo todas as ordens do sentinela das armas. Nem a pressa, nem a
pressão por compromissos profissionais, nem o desconhecimento, torna irrazoável a simples
exigência de obedecer aos procedimentos de segurança militares.
Tal assertiva se mostra verdadeira com a análise do vídeo, onde dois outros
carros, sem problemas, param e se identificam na portaria da guarda, antes e depois do
Apelante. Assim, não é crível a afirmação de que o caso se enquadra em erro de fato, nos
termos do art. 36 do Código Penal Militar, pois suas ações diante das circunstâncias não são
justificadas, nem compreensíveis, sendo elemento constitutivo de sua culpabilidade.
Nessa toada, se mostra errônea a alegação da Defesa de que não houve ameaça
concreta à autoridade ou à disciplina militar, pois todas as circunstancias descritas acima,
demonstram que o Apelante feriu a autoridade da sentinela e a disciplina militar, quando
adentrou a Unidade militar sem se identificar, desobedecendo às ordens da Guarda e das
Sentinelas da OM.
Nesse contexto, destaca-se o art. 220 do Regulamento Interno e dos Serviços
Gerais (R/1) do Exército:
Art. 220. A sentinela é, por todos os títulos, respeitável e inviolável, sendo, por lei, punido
com severidade quem atentar contra a sua autoridade; por isso e pela responsabilidade que
lhe incumbe, o soldado investido de tão nobre função portar-se-á com zelo, serenidade e
energia, próprios à autoridade que lhe foi atribuída.
(Separata ao Boletim do Exército. N° 51/2003. Regulamento Interno e dos Serviços Gerais -
R-1.
RISG.
Brasília
-
DF,
19
de
dezembro
de
2003.
disponível
em:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/164) (Grifo Nosso).
Do mesmo modo, a reação hostil e agressiva à abordagem, ocasionando
inclusive danos materiais à OM e ferimentos ao soldado, demonstram maior ofensividade da
conduta, justificando a pena final acima do mínimo e afasta a aplicação do princípio da
insignificância.
Por fim, a Defesa critica a resposta militar, argumentando que esta foi
injustificada nas circunstâncias narradas, entretanto, a situação ocorrida e a resposta militar a
um veículo adentrando o quartel sem a devida autorização, estão previstas no Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais (R/1) do Exército. In verbis:
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R/1).
Art. 211. A guarda do quartel tem por principais finalidades:
[...]
VIII - impedir a entrada de força não pertencente à unidade, sem conhecimento e ordem do
Of Dia, devendo, à noite, reconhecer à distância aquela que se aproximar do quartel;
[...]
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XII - impedir a entrada de civis estranhos ao serviço da unidade sem prévio conhecimento e
autorização do Of Dia;
[...]
XIV - só permitir a entrada de qualquer viatura à noite, depois de reconhecida à distância,
quando necessário;
[...]
Art. 221. Incumbe, particularmente, à sentinela:
[...]
V - não admitir qualquer pessoa estranha ou em atitude suspeita nas proximidades de seu
posto;
[...]
VIII - fazer parar qualquer pessoa, força ou viatura que pretenda entrar no quartel,
especialmente à noite, e chamar o militar encarregado da necessária identificação;
[...]
X - encaminhar ao Cb Gd os civis que desejarem entrar no quartel; e
XI - dar sinal de alarme:
[...]
b) quando qualquer elemento insistir em penetrar no quartel antes de ser identificado;
[...]
d) na ameaça de desrespeito à sua autoridade e às ordens relativas ao seu posto;
e) ao verificar qualquer anormalidade de caráter alarmante;
[...]
§ 1º Em situação que exija maior segurança da sentinela para o cabal desempenho de sua
missão, incumbe-lhe, especialmente à noite, e de conformidade com as instruções e ordens
particulares recebidas, além das prescrições normais estabelecidas, as seguintes:
[...]
III - fazer parar, a uma distância que permita o reconhecimento, pessoas, viaturas ou força
que pretendam entrar no quartel.
§ 2º Para o cumprimento das disposições constantes do § 1º deste artigo, a sentinela deve
adotar os seguintes procedimentos:
I - no caso do inciso I do § 1º deste artigo:
a) comandar “Passe ao largo”;
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) se não for imediatamente obedecido, abrigar-se, repetir o comando, dar o sinal de chamada
ou de alarme e preparar-se para agir pela força;
c) se ainda o segundo comando não for cumprido, intimar pela terceira vez, e tratando-se de
indivíduo isolado, mantê-lo imobilizado à distância, apontando-lhe sua arma carregada e com
a baioneta armada, até que ele seja detido pelos elementos da guarda que tiverem acorrido ao
sinal de alarme;
d) em caso de não obediência à terceira vez, fazer um disparo para o ar e somente reagir pelo
fogo se houver, pelo indivíduo isolado, manifesta tentativa de agressão à sua pessoa ou à
integridade das instalações;
e) tratando-se de grupo ou de veículos, fazer um primeiro disparo para o ar e, em seguida,
caso não seja ainda obedecida, atirar no grupo ou nos veículos; e
f) no caso de ameaça clara de agressão, a sentinela fica dispensada das prescrições citadas
nas alíneas deste inciso;
II - na situação do inciso III do § 1º deste artigo:
a) perguntar à distância conveniente “Quem vem lá?”, se a resposta for “amigo”, “de paz”,
“oficial” ou “ronda”, deixá-lo prosseguir se pessoalmente o reconhecer como tal;
b) em contrário ou na falta de resposta, comandar “Faça alto!” e providenciar para o
reconhecimento pelo Cb Gd; e
c) não sendo obedecida no comando “Faça alto!”, proceder como dispõe a alínea “e” do
inciso I deste parágrafo.
(Separata ao Boletim do Exército. N° 51/2003. Regulamento Interno e dos Serviços Gerais -
R-1.
RISG.
Brasília
-
DF,
19
de
dezembro
de
2003.
disponível
em:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/164) (Grifos Nossos).
Demostrado assim, a retidão da reação militar, seguindo precisamente as
instruções previstas no regulamento.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo
defensivo para manter incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381023v10 e do código CRC d0d3d04f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 20/03/2026, às 13:25:52
7000022-93.2025.7.09.0009
40001381023 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR